Tribunal: TJMT
Processo: 1029166-05.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029166-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVANILDE DE SOUZA - CPF: 198.207.552-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IVANILDE DE SOUZA - CPF: 198.207.552-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), IVANILDE DE SOUZA - CPF: 198.207.552-04 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Rondonópolis e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticada com neoplasia mamária, que determinou o fornecimento do medicamento

Palbociclib
e
125 mg, em 21 comprimidos mensais, com cumprimento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível o conhecimento da preliminar de ausência de interesse processual suscitada apenas em grau recursal; (
ii
) saber se o Município de Rondonópolis possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda de saúde; (
iii
) saber se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, e qual o critério aplicável à fixação da verba.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse processual não foi arguida na instância de origem, constituindo inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, razão pela qual não deve ser conhecida. 4. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos (Tema 793), cabendo ao magistrado apenas direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS, sem afastar a legitimidade ad causam do Município. 5. O STF, ao julgar o Tema 1.002, reconheceu que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária quando atua como representante da parte vencedora, ainda que contra o ente federativo ao qual pertença, desde que o valor se destine ao seu fundo institucional. 6. O STJ, no Tema 1.313, assentou que os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de medicamentos devem ser fixados por apreciação equitativa, vedada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município de Rondonópolis desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interesse processual não pode ser reconhecida quando arguida apenas em grau recursal, por configurar inovação recursal. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, sendo incabível o afastamento da legitimidade passiva do Município quando já integrado à relação processual. 3. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando representa a parte vencedora, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao seu fundo institucional. 4. Em ações relativas ao direito à saúde, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, 30, VII, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1029166-05.2022.8.11.0003, proposta em favor de Ivanilde de Souza, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao fornecimento do medicamento
Palbociclibe
125 mg, n
o quantitativo
de 21 comprimidos mensais, direcionando, de forma prioritária, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e deixando

de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A
Defensoria Pública
recorre exclusivamente quanto à ausência de fixação de honorários em seu favor, sustentando sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), com fundamento no art. 4º, XXI, da LC n.º 80/94. Alega violação ao art. 134 da CF, à sua autonomia institucional e contrariedade à jurisprudência do STF, requerendo a condenação dos entes ao pagamento da verba honorária, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (Id. 171462165).

O
Município, por sua vez
,
alega preliminar de ausência de interesse processual, diante da não comprovação de negativa de fornecimento do fármaco pela rede pública, especialmente pela UNACON da Santa Casa de Rondonópolis, onde a parte autora realiza tratamento. Sustenta ilegitimidade passiva, por entender que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos oncológicos, nos termos da normatização do SUS e orientação da AGU, é das unidades habilitadas, não competindo ao ente municipal a aquisição ou entrega direta do fármaco.

No mérito, argumenta que a sentença desconsiderou os critérios legais de descentralização e hierarquização do SUS (Lei n.º 8.080/90, Portaria GM/MS n.º 2.981/2009), ressaltando que medicamentos de alto custo, como o requerido, integram o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade é estadual ou federal, conforme a classificação normativa.

Requer, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual ou ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência da ação em relação ao Município ou, alternativamente, que a obrigação imposta seja condicionada à prévia demonstração da impossibilidade de fornecimento pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento do STF no Informativo 793 (Id. 171462169).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública defende a manutenção da sentença, alegando omissão administrativa quanto ao fornecimento do medicamento, legitimidade passiva do Município e responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, conforme jurisprudência do STF e STJ, inclusive no Tema 793. Refuta a tese de descentralização como excludente da obrigação solidária, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 171462172).

O Município, em contrarrazões à apelação da Defensoria, sustenta que a fixação de honorários viola a autonomia da instituição, garantida pela EC 80/2014, e afronta o pacto federativo. Argumenta que, por simetria constitucional com o Ministério Público, a Defensoria não faz jus à verba honorária, pugnando pela manutenção da sentença nesse ponto (Id. 171462175).

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 120090309).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 328781389.

Posteriormente, os autos foram sobrestados em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), instaurado com a finalidade de uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1029166-05.2022.8.11.0003, proposta em favor de Ivanilde de Souza, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao fornecimento do medicamento Palbociclibe 125 mg, no quantitativo de 21 comprimidos mensais, direcionando, de forma prioritária, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e deixando de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, cumpre registrar que, embora tenha sido determinada a suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7/TJMT, a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata. Por conseguinte, não subsiste a necessidade de manutenção da suspensão processual.

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Nessa linha, este Tribunal tem reiteradamente reconhecido a aplicação imediata do referido tema, afastando a alegação de suspensão automática e impondo a fixação equitativa da verba honorária, conforme o precedente a seguir transcrito:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)(
negritei)

Diante da tese firmada pelo STJ, afasto o sobrestamento do feito e determino o prosseguimento do julgamento.

Superadas essas notas, passo ao exame.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Município de Rondonópolis, em sede preliminar, suscita a ausência de interesse processual, ao argumento de que os medicamentos oncológicos são disponibilizados exclusivamente por hospitais habilitados no SUS, como a UNACON da Santa Casa de Rondonópolis, onde a autora realiza tratamento, inexistindo prova de negativa de fornecimento pela referida unidade. Defende, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito, por indevida a imposição de aquisição direta do fármaco pelo ente municipal.

A preliminar sequer merece conhecimento, por configurar inovação recursal, na medida em que não foi arguida na contestação, tendo sido suscitada apenas em sede de apelação. Incide, na espécie, o disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, que veda a apreciação, em grau recursal, de questões de fato não deduzidas no juízo de origem, salvo se se tratar de matéria de ordem pública ou fato superveniente, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento consolidado no sentido de que alegações inéditas em apelação configuram inovação recursal e, por isso, não devem ser
conhecidas.
Confira
-se:

“AGRAVO INTERNO. VOTO VISTA. ORIGEM: AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DA
ANALISE
DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL PRATICADA PELO RECORRENTE. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO. A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
(N.U 1006908-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)
[
g.n
.]”
”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À NULIDADE DA CDA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS PAGAMENTOS E OS DÉBITOS EXECUTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de alegação inédita em apelação, por configurar inovação recursal.

[...]
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Lei n. 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.765.696/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022. (N.U 1000484-76.2024.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/
2025)
[
g.n
.]
”

Diante do exposto,
não conheço da preliminar de ausência de interesse processual
suscitada pelo Município de Rondonópolis.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

O Município de Rondonópolis sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o fornecimento de medicamentos oncológicos compete exclusivamente aos hospitais credenciados e habilitados em oncologia (UNACON/CACON), como a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, onde a paciente está cadastrada e realiza tratamento. Afirma que, conforme as normas do SUS e nota técnica da AGU, tais unidades são responsáveis por padronizar, adquirir e fornecer os antineoplásicos, com posterior ressarcimento via APAC, não cabendo à União, Estados ou Municípios custear diretamente tais fármacos. Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade e extinguir o processo sem resolução do mérito, ou julgá-lo improcedente quanto ao ente municipal.

Nesse ponto, à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

“Art. 23, II, da Constituição Federal. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.”

“Art. 196 da Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, ao julgar o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que:

“Tema 793/STF (tese). Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dos autos se extrai que a pretensão da autora
dirige-se
à efetivação de direito
prestacional
em saúde
, fornecimento de medicamento
, cuja tutela constitucional repousa na competência comum dos entes federados e na responsabilidade solidária pela execução das políticas públicas sanitárias.

A propósito, conforme mencionado acima, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a tese segundo a qual todos os entes podem ser demandados conjunta ou separadamente, incumbindo ao juiz, no plano executivo, direcionar o cumprimento conforme a regionalização e hierarquização do SUS e determinar ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Assim, a repartição administrativa de encargos no âmbito do SUS não afasta a legitimidade ad causam do Município quando este já compõe a relação processual. Conforme a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que se ajusta é a forma de cumprimento da obrigação, isto é, a definição de qual ente deverá adimplir prioritariamente e em que extensão, preservando-se, contudo, a solidariedade federativa como garantia da efetividade da tutela jurisdicional e assegurada a via regressiva entre os entes públicos. Nesse sentido, a sentença determinou adequadamente:

"Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito à hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueios de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso."

À luz do arcabouço normativo e jurisprudencial que rege a matéria, verifica-se que a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

I. DO MÉRITO

I. 1. RECURSO DO MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS

No mérito, sustenta o Município de Rondonópolis que, em observância ao princípio da descentralização dos serviços públicos de saúde, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico
Palbociclibe
125mg caberia exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou à União, por se tratar de fármaco de alto custo não inserido na atenção básica municipal, conforme a Lei
n.º
8.080/90 e as portarias ministeriais que regulamentam o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Argumenta que a municipalidade não recebe repasses financeiros destinados a esse tipo de medicamento, cuja dispensação deve ocorrer apenas em unidades de alta complexidade (UNACON/CACON).

Pois bem. A saúde constitui direito fundamental de natureza social, assegurado pela Constituição Federal nos
arts
. 6º e 196, incumbindo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do art. 23, II, da Constituição, a competência para cuidar da saúde e da assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Já o art. 198 dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e hierarquizada, organizada em sistema único, fundada nos princípios da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

A Lei
n.º
8.080/1990, que regulamenta o SUS, reforça em seu art. 7º, XI, o dever de conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos por todos os entes federativos para assegurar a efetiva prestação dos serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

“Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Assim, não há dúvida de que todos os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de prestações de saúde, legitimando-se a presença de ambos no polo passivo da demanda. Todavia, é igualmente assente que o magistrado pode direcionar a obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Á propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (“PALBOCICLIBE 125 MG”). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID C50.9), condenando o Município e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao fornecimento do medicamento “
Palbociclibe
125 mg” e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00. O ente municipal busca afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, sob o argumento de que o medicamento é de alto custo e o fornecimento compete ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações de fornecimento de medicamento de alto custo, o Município pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do direcionamento da obrigação ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A O direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo a responsabilidade solidária na prestação do serviço público expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), que admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.
4. A solidariedade implica que todos os entes respondem conjuntamente pelas obrigações impostas em ações de saúde, inclusive quanto aos honorários advocatícios, ainda que a execução ou o fornecimento sejam direcionados a um ente específico.
5. O princípio da causalidade justifica a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda.
6. Ausente qualquer razão para exclusão do Município da condenação solidária, devendo ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma equitativa em R$ 3.000,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado e pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, abrangendo também o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe a condenação solidária em honorários quando o ajuizamento da ação resulta da omissão conjunta dos entes públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 490.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

(N.U 1016818-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/
2025)
[
g.n
.]
”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou fornecimento solidário de medicamento oncológico de alto custo (
Palbociclibe
125mg) e condenou ambos os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual, em observância às regras de competência do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) saber se tal direcionamento implica necessariamente no afastamento da condenação em honorários advocatícios em relação ao ente municipal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos dos artigos 196 e 23, inciso II, da Constituição Federal. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, sem prejuízo da solidariedade, compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.4. Medicamentos oncológicos de alto custo, como o
Palbociclibe
125mg com valor entre R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00, caracterizam-se como de alta complexidade, competindo primariamente ao Estado seu fornecimento, segundo a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde.

5. O direcionamento inicial da obrigação material não afasta a responsabilidade processual solidária.
A sucumbência decorre do insucesso da tese defensiva apresentada por todos os entes que integraram a relação processual, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"O direcionamento inicial do fornecimento de medicamentos de alto custo ao ente federado competente, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de organização do Sistema Único de Saúde, não afasta a responsabilidade solidária nem exime os demais entes da condenação em honorários advocatícios.".

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

(N.U 1000958-17.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/
2025)
[
g.n
.]
”

Portanto, embora o Município de Rondonópolis deva permanecer no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme corretamente estabelecido na sentença proferida pelo juízo
a quo
, sem prejuízo da atuação supletiva do ente municipal, na hipótese de comprovada impossibilidade de fornecimento por parte do Estado.

Desse modo, não merece provimento
o
recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, uma vez que nenhuma de suas alegações se revela apta a infirmar a sentença recorrida.

I.2. RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ):

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Esse entendimento, de caráter vinculante, impõe-se a todos os tribunais. Nesse sentido, recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002/STF, em conjunto com o Tema 1.313/STJ, que consolidou a orientação de que, em demandas envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025. (N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)

No caso concreto, impõe-se reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, cuja fixação deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para sua condução e o valor atribuído à ação (R$
234.000,00
), fixo a verba honorária em R$
3
.000,00 (mil reais), a ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

À luz do entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, a responsabilidade solidária entre os entes federativos também se estende ao pagamento da verba honorária. Assim, a condenação deve ser suportada, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de
Rondonópolis
.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. (N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)

Portanto, deve ser reconhecido o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade, com a condenação solidária e proporcional do Estado de Mato Grosso e do Município de
Rondonópolis
.

II. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo Município de Rondonópolis, por configurar inovação recursal, e
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis
, mantendo-se integralmente a sentença no ponto em que reconheceu o dever solidário de fornecimento do medicamento
Palbociclibe
125mg, com direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente e em partes iguais pelos referidos entes federativos, destinando-se o valor exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme a tese firmada no Tema 1.002 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025